Tribunal: STF
Processo: RE 593893
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-09-20
Data de publicação: 2011-09-20

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EXIGIBILIDADE DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE OS PROVENTOS DA INATIVIDADE DOS MILITARES E SOBRE O VALOR DAS PENSÕES POR ESTES DEIXADAS A SEUS DEPENDENTES - DECISÃO EMBARGADA PROFERIDA EM MOMENTO NO QUAL O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL AINDA NÃO RECONHECERA A TRANSCENDÊNCIA DA CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL - REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA QUE O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM MOMENTO SUBSEQUENTE, VEIO A PROCLAMAR NA APRECIAÇÃO DO RE 596.701-RG/MG - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.